Tribunal: TJMT
Processo: 1041396-85.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041396-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[C. V. JUNQUEIRA - EPP - CNPJ: 06.033.317/0001-00 (RECORRENTE), DEBORA MARTINS VILELA - CPF: 033.928.321-11 (ADVOGADO), D R VILLAS BOAS GONCALVES - ME - CNPJ: 14.457.734/0001-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Acompanho a i. Relatora, pelos fundamentos contidos na declaração de voto lançada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – SUSPENSÃO INDEVIDA DE DOMÍNIO DE SITE DA INTERNET - AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – REVELIA DECRETADA – PLEITO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso dos autos em que o autor reclama a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do domínio de site da internet.

2. A interrupção indevida do registro de domínio do site do autor de forma indevida, quando inclusive já contratado serviço de webdesign para criação da página virtual, frustrando a justa expectativa do consumidor em usufruir de serviço regularmente adimplido e cancelado por desorganização administrativa da demandada, além do transtorno inerente ao cancelamento do domínio do site, somente restabelecido em razão do ajuizamento desta demanda, são circunstâncias suficientes para causar os danos morais reclamados.

3. Valor da condenação fixado em R$ 3.636,00 (três mil seiscentos e trinte e seis reais) conforme pedido inicial. Fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como observada a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que deu parcial provimento aos pedidos iniciais, in verbis:

“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

1) Confirmar a tutela antecipada de urgência deferida nos autos (id. 88220607 e id. 94036168);

2) Declarar indevido o valor de R$ 600,00, cobrados pela parte ré, bem como declarar o cumprimento integral dos pagamentos pela requerente, em relação aos contratos firmados entre as partes;

3) Condenar a requerida a fornecer à parte autora logins e senhas do registro.br/domínio e hospedagem, bem como banco de dados dos cadastros dos clientes e serviços do site www.amazonasdesentupidora.com.br;

4) Condenar a requerida a fornecer à parte autora logins e senhas do registro.br/domínio do site
www.alvoradaaguapotavel.com.br
.”

A parte recorrente requer a condenação da recorrida em danos morais no valor de R$4.236,00 (quatro mil duzentos e trinta e seis reais).

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

A Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, quando evidenciado abalo à honra objetiva.

É inconteste, nessa dicção, que o dano moral sofrido pela pessoa jurídica é fenômeno distinto da pessoa natural. No entanto, no caso, considerando a suspensão do serviço, de natureza intrinsecamente envolvida na atividade comercial, entendo que há o prejuízo extrapatrimonial.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor para estabelecer o pleito indenizatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024